Tribunal: STF
Processo: CC 6979
Classe: CC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-15
Data de publicação: 1991-08-15

Ementa:
CONFLITO  DE JURISDIÇÃO.  HABEAS CORPUS.
ORDEM  DE PRISÃO  DE DEPOSITARIO  INFIEL  DADA POR  JUIZ DO
TRABALHO,  EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
                   Sendo o habeas corpus, desenganadamente,
uma  ação  de  natureza   penal,  a  competência  para  seu
processamento  e julgamento será  sempre de juízo criminal,
ainda  que a  questão material  subjacente seja de natureza
civil,  como no  caso  de infidelidade  de  depositario, em
execução de sentença.
                   Não  possuindo  a  Justiça  do Trabalho,
onde  se  verificou   o  incidente,  competência  criminal,
impõe-se  reconhecer  a  competência  do  Tribunal Regional
Federal para o feito.